Tribunal: TJSP
Processo: 2005514-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Agravo de Instrumento - Mandado de segurança - Curso de Formação de Sargentos - Impetrante que teve inscrição negada, por não apresentar avaliação de desempenho referente ao 1o semestre de 2018 - Decisão de 1o Grau que indeferiu liminar tendente ao reconhecimento do direito da Impetrante de ter o seu "Formulário de Comprovação de Requisitos para Frequentar o CFS-I/20 - Reforma -Possibilidade -

Ementa:
Agravo de Instrumento - Mandado de segurança - Curso de Formação de Sargentos - Impetrante que teve inscrição negada, por não apresentar avaliação de desempenho referente ao 1o semestre de 2018 - Decisão de 1o Grau que indeferiu liminar tendente ao reconhecimento do direito da Impetrante de ter o seu "Formulário de Comprovação de Requisitos para Frequentar o CFS-I/20 - Reforma -Possibilidade - Avaliação de desempenho que deveria ter sido realizada pela Administração após o período de licença maternidade ou mediante o estabelecimento de metas, conforme dispõe o art. 32, da Instrução do Sistema de Avaliação de Desempenho dos Integrantes da Polícia Militar - Inércia da Administração que não pode prejudicar o direito da Impetrante.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005514-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
MAURIEN CONTIN NARCISO, é impetrado SUBCOMANDANTE DO CORPO
DE BOMBEIROS METROPOLITANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005514-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 41.052
Agravo de Instrumento no 2005514-02.2020.8.26.0000
Comarca
:SÃO PAULO
Agravante(s)
:MAURIEN CONTIN NARCISO
Agravado(s)
:SUBCOMANDANTE
DO
CORPO
DE
BOMBEIROS
METROPOLITANO
Agravo de Instrumento - Mandado de segurança - Curso de
Formação de Sargentos - Impetrante que teve inscrição
negada, por não apresentar avaliação de desempenho
referente ao 1o semestre de 2018 - Decisão de 1o Grau que
indeferiu liminar tendente ao reconhecimento do direito da
Impetrante de ter o seu “Formulário de Comprovação de
Requisitos para Frequentar o CFS-I/20 - Reforma -
Possibilidade - Avaliação de desempenho que deveria ter
sido realizada pela Administração após o período de licença
maternidade ou mediante o estabelecimento de metas,
conforme dispõe o art. 32, da Instrução do Sistema de
Avaliação de Desempenho dos Integrantes da Polícia
Militar - Inércia da Administração que não pode prejudicar
o direito da Impetrante.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de tutela de urgência antecipada interposto por Maurien
Contin Narciso contra r. decisão proferida pelo mm. Juiz Thiago
Baldani Gomes De Filipo, no bojo do mandado de segurança
impetrado em face do Subcomandante do Corpo de Bombeiros
Metropolitano que indeferiu o pedido de liminar formulado pela
Impetrante objetivando o restabelecimento de sua inscrição no Curso
de Formação de Sargentos CFS-I/20.
Narra a Agravante que na qualidade de
Cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo se inscreveu no
Concurso Interno de Seleção e Convocação por Antiguidade para o
Curso de Formação de Sargentos
CFS-I/20 da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, nos termos da Lei Complementar no 892/01,
entretanto, tal pleito restou indeferido sob o fundamento de que não
houve o preenchimento integral dos requisitos elencados no edital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005514-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Mais precisamente, por não ter sido realizada a avaliação de
desempenho do 1o semestre de 2018.
Destaca ter sido avaliada com conceito
superior em todas as avaliações as quais foi submetida: no 1o
semestre de 2017, 2o semestre de 2018, 1o e 2o semestres de 2019.
Deixou de ser avaliada no 1o semestre de 2018, pois estava em gozo
de licença gestante.
Sustenta a Agravante, em síntese, que a
própria instrução que define as formas de avaliação de desempenho
prevê a possibilidade de avaliação daqueles militares que estiverem
gozando férias, em licença prêmio, licença médica ou licença
gestante, como era o caso da Impetrante.
Requer a Agravante o deferimento da tutela
de evidência de modo a lhe permitir a inscrição no concurso interno
de seleção para promoção à graduação de sargentos, e, ao final, a
reforma da r. decisão agravada para confirmar o seu pleito liminar.
O pedido de antecipação da tutela recursal
foi deferido (fls. 81/85).
Decorreu o prazo legal sem apresentação
de contraminuta às fls. 90.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso (fls. 96/97).
É o relatório.
Inicialmente,
conquanto
o
pedido
da
Agravante não se revista de exatidão, extrai-se das razões recursais
que pretende a Recorrente a concessão de tutela de evidência que
lhe garanta o processamento da inscrição no Curso de Formação de
Sargentos
CFS-I/20, motivo pelo qual se torna possível o
conhecimento do presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005514-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Pois bem.
Insurge a Agravante contra a r. decisão
interlocutória proferida pelo Juízo “a quo” que indeferiu a liminar
pleiteada, nos seguintes termos:
(...)
Indefiro o pedido de liminar ante o que estabelece o art. 2° B da
Lei Federal n. 9.494/97, cuja redação é a seguinte: "A sentença
que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha
de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de
aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive suas
autarquias e fundações, somente poderá ser executada após o
seu trânsito em julgado".
No mesmo sentido, artigo 7o, parágrafo 2o, da Lei Federal n.
12.016/09.
Ainda que assim não fosse, a própria impetrante afirma que se
encontrava no gozo de licença gestante durante o 1o Semestre
do ano de 2018, não sendo possível avaliação presumida de
referido período, o que afasta a existência do "fumus boni juris".
O mandado de segurança em questão foi
impetrado por Policial Militar que, na qualidade de Cabo PM,
inscreveu-se em 18.10.2019, em concurso interno de seleção para o
Curso de Formação de Sargentos (CFS-I/20), porém teve o pedido de
inscrição negado, sob o argumento de que não teria preenchido um
dos requisitos do edital, previsto no item 1.9, por não possuir a
avaliação de desempenho referente ao 1o semestre de 2018.
Realmente,
conforme
se
verifica
pelos
documentos de fls. 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 61, 63 e 64 as avaliações
de desempenho da Impetrante relativas ao período de 01/2014 a
01/2019, com exceção de 01/2018, foram realizadas, obtendo
conceito “Superior”.
Com efeito, dispõem os artigos 8o e 9o, da Lei
Complementar no 892/2001 que estabelece critérios para promoção
de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado e dá providências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005514-02.2020.8.26.0000 -Voto no
5
correlatas:
Artigo 8o - O ingresso no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos
dar-se-á mediante convocação ou por aprovação em exame
de seleção, com igual número de vagas para cada um desses
critérios.
Artigo 9o - A convocação para ingresso no Curso de
Aperfeiçoamento de Sargentos recairá sobre o 2o Sargento PM
que, na sua respectiva Qualificação, tiver atingido, na relação
de acesso ao curso, lugar correspondente às vagas existentes
por antigüidade, observados os seguintes requisitos:
I - esteja, no mínimo, no bom comportamento há 2 (dois) anos;
II - tenha sido considerado apto em inspeção de saúde;
III - tenha sido considerado apto em teste de aptidão física;
IV - esteja no efetivo exercício das funções policiais militares; e
V - tenha obtido, nos últimos 4 (quatro) semestres, como resultado
da avaliação de desempenho, conceito considerado, no
mínimo, dentro do esperado para o cargo, conforme o sistema
de avaliação de desempenho - SADE.
Os aludidos dispositivos não deixam dúvidas
quanto à obrigatoriedade de realização de quatro avaliações de
desempenho nos semestres que antecedem a inscrição.
Contudo, a Impetrante não se submeteu à
avaliação de desempenho por motivo justificado, qual seja, o
afastamento por período superior a 120 dias em razão do gozo de
licença gestante, e, neste caso, dispõe o artigo 32 da Instrução do
Sistema de Avaliação de Desempenho dos Integrantes da Polícia
Militar, que (fls. 49):
Artigo 32 - Nos casos em que o Avaliado, durante a etapa de
entrevista, estiver afastado por qualquer motivo (fruição de férias,
licença médica, licença-prêmio, licença gestante, licença
adoção e/ nos casos de agregação), o Avaliador deve concluir
o processo de avaliação justificando os motivos da não
realização da entrevista.
Como não foi possível a realização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005514-02.2020.8.26.0000 -Voto no
6
avaliação de desempenho da Impetrante no primeiro semestre de
2018, cabia à Administração, conforme previsão legal, realizar a
avaliação posteriormente ou estabelecer metas a serem cumpridas,
a saber (fls. 49):
Artigo 31 No caso de afastamento do Policial Militar, proceder
da seguinte forma:
I - O Policial Militar afastado por mais de 120 (cento e vinte) dias
do serviço, continuados ou cumulativos, durante o período
correspondente à etapa observação, não deverá ser avaliado,
no entanto, havendo previsão e seu retorno ao trabalho,
poderão ser estabelecidas metas.
(...)
Ora, era dever da Administração realizar a
avaliação de desempenho da Impetrante quando cessou o usufruto
da licença gestante, com o retorno ao desempenho de suas funções,
entretanto deixou de fazê-la.
Nesse
sentido,
bem
ponderou
a
d.
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 96/97):
Com efeito, a inscrição realizada pela impetrante à aludida
finalidade foi indeferida na esfera administrativa, em razão do
não atendimento ao requisito contemplado no edital do
concurso interno referente à obrigatoriedade de realização de
quatro avaliações de desempenho favoráveis nos semestres
precedentes à inscrição.
Ocorre que a avaliação de desempenho da impetrante do
primeiro semestre de 2018 não chegou a ser efetuada porque ela
se encontrava na fruição de licença gestante. Dessa forma, à luz
do disposto no artigo 32 da Instrução do Sistema de Avaliação
de Desempenho dos Integrantes da Polícia Militar, caberia ao
poder público concluir o processo de avaliação, considerando o
motivo de não consecução da medida.
Nesse cenário, contraditória a conduta de
indeferir a inscrição no certame em questão, eis que prejudicial à
Impetrante em razão da omissão da Administração.
Assim, de rigor a reforma da r. decisão de 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005514-02.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Grau para deferir o pedido de tutela de urgência formulado pela
Impetrante para permitir a sua inscrição no concurso interno de
seleção para o Curso de Formação de Sargentos CFS-I/20.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator